Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de violação da esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão.
2. Nos termos dos artigos 355, 357, 370 e 371, do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.1. É atribuição o Juiz delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à elucidação da controvérsia, zelando para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos requisitos da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir eventuais provas (art. 470, inc. I, do CPC). 2.2. Não existe cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento e expõe a devida fundamentação.
3. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Poder Judiciário, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.
4. A publicação de notícia que pode atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso seja verificado, no caso concreto, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 4.1. No entanto, no caso de publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público, deve prevalecer a liberdade de expressão.
5. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto, não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados (art. 186 do Código Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.